Tribunal: STJ
Processo: 0458309-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053811 - PA(2025/0458309-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIO JORGE FAVACHO DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA - PA022788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
na origem.
corpus
2. A parte agravante reafirma os argumentos expostos na exordial, reiterando a nulidade da
prisão preventiva e da sentença condenatória, além de alegar deficiência de defesa técnica na
fase de formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência
da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo.
5. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos já apresentados na exordial, sem atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, contrariando o disposto no
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula no 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; STJ, Súmula n. 182.
CPC/2015, art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54724422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e7c3801d-81a7-4fb7-941d-0fe5ab1888e3

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.014.054/SP,
3/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
26/02/2026
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e7c3801d-81a7-4fb7-941d-0fe5ab1888e3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053811 - PA (2025/0458309-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIO JORGE FAVACHO DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA - PA022788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
na origem.
corpus
2. A parte agravante reafirma os argumentos expostos na exordial, reiterando a nulidade da prisão
preventiva e da sentença condenatória, além de alegar deficiência de defesa técnica na fase de
formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA53816537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: f67d5be4-42c9-4663-aced-257f499b3a8b

5. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos já apresentados na exordial, sem atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, contrariando o disposto no
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula no 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; STJ, Súmula n. 182.
CPC/2015, art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 1.014.054/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTÔNIO JORGE FAVACHO DE
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls.
ANDRADE
habeas corpus
29-31).
Consta nos autos que, em primeira instância, o paciente foi condenado à pena de 12
(doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos
capitulados no
§ 2°, incisos I e II e
ambos do Código Penal.
art. 157,
art. 288,
Irresignada, a defesa impetrou
- n. 0824816-75.2025.8.14.0000 - perante
habeas corpus
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Em decisão monocrática de Desembargador da referida
Corte, o pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fl. 25-26).
Na presente impetração, a defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal,
porquanto a sentença condenatória proferida pelo Juízo
é nula em razão da condução da
a quo
audiência de instrução sem a presença do Ministério Público e da ausência de intimação para
apresentação de alegações finais, o que violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa.
Documento eletrônico VDA53816537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: f67d5be4-42c9-4663-aced-257f499b3a8b

Alegou que a prisão do paciente é ilegal porque está fundada em sentença
absolutamente nula, devendo ser restabelecido o direito de responder em liberdade, por se tratar de
coação ilegal decorrente de processo manifestamente viciado.
Afirmou que a decretação em sentença - proferida em
- da segregação
28/07/2009
processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação
idônea e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no
do CPP.
art. 312
Requereu, liminarmente, a revogação da prisão cautelar. No mérito, pleiteou a
declaração de nulidade da sentença condenatória e renovação do processo a partir da fase de
alegações finais.
No regimental (e-STJ, fls. 36-41), a parte agravante reafirma os argumentos expostos
na exordial, reiterando a nulidade da prisão preventiva e da sentença condenatória.
Afirma deficiência de defesa técnica, haja vista a inércia do advogado que atuou na
fase de formação da culpa.
Pleiteia a reforma da decisão agravada para que o
seja conhecido e a
habeas corpus
ordem concedida.
.
É o relatório
VOTO
Observa-se que os argumentos apresentados pela parte agravante, nas razões deste
agravo regimental, não buscaram refutar os fundamentos da decisão monocrática agravada.
Registra-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade.
Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os
requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia.
, o presente inconformismo limitou-se a reafirmar os argumentos lançados na
In casu
exordial.
Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação
unipessoal, impugnando especificamente o fundamento lançado no
agravado, qual seja:
decisum
inviabilidade de conhecimento da impetração, porquanto dirigida contra decisão monocrática, nos
termos da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA53816537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: f67d5be4-42c9-4663-aced-257f499b3a8b

Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam o
comando do
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe:
art. 1.021,

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, sob alegação de reiteração de argumentos já apresentados em habeas
corpus anterior.
2. O agravante busca a redução da pena-base e a fixação do regime prisional
semiaberto, argumentando que a quantidade de entorpecente apreendido não
justifica a exasperação da pena e que a reincidência, por si só, não pode
determinar regime mais gravoso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.

III. Razões de decidir

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula no 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo.
5. A defesa limitou-se a reiterar argumentos já apresentados, sem atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme
Súmula no 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 182.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Nefi Cordeiro,
AREsp 1.621.913/SP,
Sexta Turma, julgado em 30.06.2020; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 1.684.895/SP,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16.06.2020; STJ, AgRg no HC
519.016/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
19.05.2020.

Documento eletrônico VDA53816537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: f67d5be4-42c9-4663-aced-257f499b3a8b

(AgRg no HC n. 1.014.054/SP, de minha relatoria, julgado em
DJEN
3/9/2025,
de
)
8/9/2025.

Dessa forma, por estar dissociada da orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte
Superior (Súmula n. 182 do STJ), bem como da legislação aplicável, a irresignação não merece ser
conhecida.
Diane do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:23
Código de Controle do Documento: f67d5be4-42c9-4663-aced-257f499b3a8b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.811 / PA
Número Registro: 2025/0458309-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000011920088140008
08248167520258140000
11920088140008
200820000012
8248167520258140000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA - PA022788
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: ANTONIO JORGE FAVACHO DE ANDRADE (PRESO)
CORRÉU
: HERINETE LOPES FARO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO JORGE FAVACHO DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO : CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA - PA022788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA54688250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:33
Código de Controle do Documento: 926d4110-8b3c-4ddc-9f57-04866bed4f90

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:33
Código de Controle do Documento: 926d4110-8b3c-4ddc-9f57-04866bed4f90